Tribunal: STF
Processo: RE 1564896
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Piauí interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 04) assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO PIAUÍ E MUNICÍPIO DE TERESINA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.  



    I — Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional." (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011). 



    (...)



    III — Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de o autor arcar com os custos do tratamento requerido, afigura-se juridicamente possível seu fornecimento pelo Poder Público, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada` em nossa" Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 



    (...)  



    V — Apelações desprovidas. Sentença confirmada.    



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 2°, 30, VII, 165, § 5°, III 167, I e VI, 195, § 5°, 196 e 198, todos da Constituição Federal.  



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, sendo, neste caso, o Município, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.  



    A Vice-Presidência do TRF1 submeteu os autos a juízo de retratação (edoc 23), o qual restou refutado pelo órgão fracionário (edoc 06), ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    Com fundamento na existência de solidariedade entre os entes federados quanto à garantia do direito à saúde, o tribunal a quo condenou a União, o Estado do Piauí e o Município de Teresina a pagarem à parte autora os custos decorrentes dos três dias de internação do autor no leito de UTI do Hospital de Terapia Intensiva — HTI.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:  



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    Nesse sentido, considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de tratamento médico-hospitalar (UTI), não se aplica ateses fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente